Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719294-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: GERACINA PIRES MAGALHAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF em desfavor de GERACINA PIRES MAGALHAES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, no qual pleiteia os honorários advocatícios fixados no acórdão n. 1649477 da 5a Turma Cível (ID 42258131). A parte credora apresentou o valor do débito (ID 58332438) e a parte executada colacionou o comprovante do depósito da quantia indicada (ID 58675247). Pelo exposto, decreto a extinção do feito executivo pelo pagamento com fundamento no artigo 924, II do Código Processo Civil. Custas finais, se houver, pelos executados. Transitada em julgado, expeça-se alvará de levantamento para transferência da quantia indicada no comprovante de depósito de ID 58675247 depositada na conta judicial para a conta indicada pelos Credores. Tudo feito, arquivem-se, com baixa e comunicações de estilo. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora